Tribunal: STF
Processo: HC 186839
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Donato em favor de Ronaldo Donizetti da Silva, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 560.376/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem no HC 560.376/SP.
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, falta de fundamentação idônea quanto ao regime inicial fechado de cumprimento de pena. Aponta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime prisional menos gravoso e a substituição da penal privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    O Juízo singular fixou o regime inicial fechado "[o] regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado (CP, art. 33, §2º), considerando (a) as circunstâncias judiciais desfavoráveis aos acusados; (b) a quantidade de pena imposta; e (c) a reincidência dos réus Elder, Ronaldo de Lima, José Douglas, Carlos Henrique, Álamo Araújo e Claudemir Fernandes" (fl. 69).
    O Tribunal de origem, por sua vez, asseverou que "[j]ustifica a imposição de regime inicial fechado pela quantidade da pena imposta e pela existência de maus antecedentes, circunstância prevista no artigo 59 do Código Penal e que deve influir na fixação do regime inicial, conforme disposição expressa do artigo 33 do mesmo Diploma" (fl. 76).
    Considerando a pena imposta – 7 (sete) anos de reclusão – e a existência de circunstância judicial negativa (fl. 68), é cabível a fixação do regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
    Nesse sentido: "Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente salientadas pelas instâncias de origem, ao dosar a pena-base, não há violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo correta a aplicação do regime fechado" (AgRg no AREsp 1. 377.917/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
    Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciada no acórdão ora impugnado.
    Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do habeas corpus e, nessa parte, DENEGO A ORDEM.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    De acordo com a Corte Estadual, ‘[j]ustifica a imposição de regime inicial fechado pela quantidade da pena imposta e pela existência de maus antecedentes, circunstância prevista no artigo 59 do Código Penal e que deve influir na fixação do regime inicial, conforme disposição expressa do artigo 33 do mesmo Diploma" (fl. 76)’.
    Nesse contexto, enfatiza o Superior Tribunal de Justiça que “Considerando a pena imposta – 7 (sete) anos de reclusão – e a existência de circunstância judicial negativa (fl. 68), é cabível a fixação do regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal”.
    Inobstante a pena do crime seja igual ou inferior a 08 (oito) anos, há fundamento idôneo adotado pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime mais gravoso – circunstância judicial desfavorável. Nesse prisma, “O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena fundamentado na valoração negativa de circunstância judicial guarda consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 154.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; RHC 113.437, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/9/2012” (HC 169.544-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.5.2020); e “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora